Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716193-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO FERNANDES GONCALVES RECORRIDO: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA. MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MÚTUOS DIVERSOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. LIMITE DAS PARCELAS CONSIGNADAS. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL: 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. PONDERAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM RELAÇÃO A CADA MUTUANTE. CONSIDERAÇÃO DE FORMA GLOBAL. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO OBSERVADA NOS MÚTUOS CELEBRADOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. EMPRÉSTIMOS COM PRESTAÇÕES DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERSEÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. LEI LOCAL NOVA. APLICAÇÃO A CONTRATO FIRMADO ANTECEDENTE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. LEI No 14.131/21. EFICÁCIA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO AOS MILITARES LOCAIS. PREVISÃO EXPRESSA. MAJORAÇÃO DO TETO DAS PRESTAÇÕES CONSIGNADAS ORIGINÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS PARA 35%. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DO DIREITO POSTULADO. ESTIMATIVA VIÁVEL. FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PROVEITO EQUIVALENTE À SOMA DOS VALORES CONTROVERTIDOS. ESTIMATIVA CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DO PROVIMENTO ALMEJADO (CPC, ARTS. 292 e § 2o). MENSURAÇÃO COM BASE NO VALOR DOS CONTRATOS. INVIABILIDADE. VALOR DA CAUSA MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecendo essa premissa, legitimara que o juiz, inclusive de ofício, retifique o valor agregado pela parte à ação que promove quando patente que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, revestindo de lastro a decisão que, defronte ao valor inadequado atribuído pela parte à causa que aviara, acolhendo impugnação formulada pela parte ré, o revisara e fixara com base na expressão econômica do direito vindicado (CPC, arts. 291 e 292). 2. Cuidando-se de ação revisional, aviada com o intento de limitar as prestações advindas dos mútuos pactuados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, a soma das importâncias controvertidas deve modular a fixação do valor atribuído à causa, consoante recomenda o legislador processual (CPC, art. 292, II), ensejando que, fixado em importe compassado com essa regulação, deve ser ratificado por traduzir de forma linear a expressão do direito controvertido e o proveito econômico almejado, porquanto não alcança o valor da integralidade dos contratos, à medida em que não se discute a eficácia dos negócios nem é visada sua invalidação ou resolução, mas simples modulação da forma de realização das obrigações deles derivadas. 3. A interpretação sistemática da atual redação conferida aos artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/02 – qual dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal – enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor distrital militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, sobejando superada a limitação anteriormente vigorante, que se reportava à remuneração bruta do militar, aludindo aos descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do § 1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05. 4. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro. 5. Observado que o militar contratara diversos mútuos com idêntico mutuante cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada mediante o somatório de todas as prestações originárias dos empréstimos fomentados pela mesma entidade financeira, observado que a base de cálculo da limitação é sua remuneração bruta, aplicando-se, ademais, em se tratando de mútuo contratado no interstício de vigência da Lei n° 14.131/21, que majorara o percentual das consignações admitidas para 35%, o nela disposto, por se aplicar aos militares locais (art. 1o, parágrafo único, II), e, assim, resultando dessa equação que as parcelas convencionadas se enquadram nos parâmetros estabelecidos, não comportam interseção judicial. 6. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113 – SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo. 7. Celebrado o contrato segundo a lei vigorante ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram, como cediço, garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo sobejar o convencionado incólume, porquanto aperfeiçoado segundo o vigorante à época de sua germinação, e, assim, perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023. 8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, sob o argumento de que os descontos para pagamento de empréstimos consignados estão no patamar de 78,22% (setenta e oito inteiros e vinte e dois centésimos por cento) da remuneração líquida do insurgente, enquanto que o normativo referido permite apenas 35% (trinta e cinco por cento). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o recorrido FINANCEIRA ALFA S.A. pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36.442 (ID 59090053). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, mostra-se inaplicável o Tema 1.085 do STJ, na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança apenas os regidos pela CLT. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005